Tribunal: TJDFT
Processo: 0711122-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. PASSAGENS PELA VIJ. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. JULGADOS MAJORITÁRIOS. REVISÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

1. A Revisão Criminal é uma ação que objetiva desconstituir a decisão condenatória transitada em julgado. Trata-se de medida excepcional e restrita às hipóteses previstas em lei.

2. O registro de atos infracionais é elemento idôneo para afastar a figura do tráfico privilegiado, porquanto evidencia a dedicação do agente à atividade criminosa. Precedentes majoritários do STJ e do TJ.

3. Revisão Criminal conhecida e julgada improcedente.